Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703787-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA MARCOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SANDRA REGINA MARCOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0738335-38.2024.8.07.0001, determinou a suspensão do processo com base no Tema n. 1.264/STJ, nos seguintes termos (ID 220694478, na origem): Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito prescrito, em que a parte autora requer a cessação da cobrança em todos os meios, judicial e extrajudicial, inclusive com a retirada de seu nome de plataforma de negociação de débito. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 2092190/SP, REsp no 2121593/SP e REsp no 2122017/SP, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, §5o do CPC, visando à uniformização do entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, cadastrado como Tema no 1.264. Determinou, ainda, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC). Desse modo, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento dos supracitados recursos. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 68487618), a parte agravante argumenta, em suma, que a matéria discutida nos autos originários se diferencia da questão a ser definida no julgamento do Tema 1.264/STJ. Assim, entende descabida a suspensão por ser inaplicável o mencionado tema. Requer a concessão de liminar. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de se determinar o afastamento da suspensão do processo e a determinação de regular andamento do feito, nos termos da fundamentação supra. Ausente o preparo, ante a concessão de gratuidade na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à impossibilidade suspensão do feito com base no Tema n. 1.264/STJ (alegação de “distinguishing”), a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator